Tribunal: TJMT
Processo: 1032139-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032139-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), GUILHERME PARAVA DOS SANTOS - CPF: 047.764.751-03 (EMBARGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e por ausência de urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar adequadamente a tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, deixando de reconhecer a urgência decorrente da alegada ilegitimidade passiva da seguradora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente todas as questões suscitadas, analisando expressamente a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada e concluindo pela ausência de urgência qualificada no caso concreto.

4. A decisão fundamentou adequadamente que a mera necessidade de arcar com custas processuais não caracteriza urgência qualificada exigida pelo STJ para mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

5. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis quando utilizados para reexame de mérito por mera irresignação com o resultado desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta adequadamente todas as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito quando utilizados por mera irresignação com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 932, III; 1.015; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC e por não estar caracterizada a urgência qualificada que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao não aplicar a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema n. 988 do STJ, deixando de reconhecer a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação. Sustenta que, embora tenha sido negado provimento ao agravo interno e mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, não houve enfrentamento específico do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, uma vez que a manutenção da seguradora no polo passivo a obriga a participar da instrução processual, praticar atos onerosos e eventualmente arcar com honorários periciais, mesmo sendo parte manifestamente ilegítima.

Aduz, ainda, que sua ilegitimidade passiva restou devidamente demonstrada, pois a saída da Bradesco Vida e Previdência S/A do regime de cosseguro da apólice ocorreu em 24/01/2018, ao passo que o sinistro alegado pela parte autora somente teria ocorrido em 2019, inexistindo, portanto, qualquer vínculo jurídico à época do evento. Defende que a permanência da seguradora no feito viola os princípios da celeridade, economia processual e razoabilidade, destacando que o reconhecimento imediato da ilegitimidade não acarretaria prejuízo ao autor, já que a seguradora líder permanece no polo passivo, razão pela qual requer o saneamento da omissão, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões apresentadas em id. 337966861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC e por não estar caracterizada a urgência qualificada que justificaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, a parte embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve enfrentamento adequado da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, bem como do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
relacionados à sua alegada ilegitimidade passiva.

Contudo, não assiste razão à embargante.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado. O julgado expressamente consignou que "
no caso concreto, não se vislumbra a urgência qualificada que justifique a excepcional recorribilidade imediata da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
", destacando que "
a questão suscitada pode ser perfeitamente debatida em sede de apelação, sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a parte
".

O acórdão ainda fundamentou que "
a mera necessidade de arcar com custas e honorários durante o trâmite processual não caracteriza, por si só, a urgência qualificada exigida pelo STJ para a aplicação da tese da taxatividade mitigada
", esclarecendo que "
caso a sentença venha a ser desfavorável ao agravante e o Tribunal entenda que houve efetiva ilegitimidade passiva, a decisão poderá ser reformada, com a eventual condenação da parte adversa ao ressarcimento das despesas processuais indevidamente suportadas
".

Ademais, o julgado expressamente analisou a tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, concluindo que "
a urgência qualificada a que se refere a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 deve ser aquela decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, hipótese que não se verifica no caso em análise
".

Portanto, não há qualquer omissão no acórdão embargado. Ao contrário, todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas e fundamentadas pelo colegiado, que concluiu pela ausência de urgência qualificada apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada.

O que se verifica, em verdade, é mera irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, o reexame do mérito da decisão. Tal pretensão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem recurso de revisão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela embargante, esclareço que o prequestionamento se configura quando a questão é efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal, ainda que a conclusão seja contrária à pretensão da parte. No caso concreto, todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, estando, portanto, prequestionadas para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026